Tribunal: TJMT
Processo: 1006240-44.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006240-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despacho de Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), THANIA YULE DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 327.477.721-87 (AGRAVANTE), MARIO SERGIO BARROS DE FIGUEIREDO - CPF: 805.122.597-04 (AGRAVANTE), JOSE ORLANDO LEHR - CPF: 362.929.741-20 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOSE ORLANDO LEHR - CPF: 362.929.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELULA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 03.005.433/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS AGRAVOS.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006240-44.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

THANIA YULE DE BARROS FIGUEIREDO E OUTROS

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Thania Yule de Barros Figueiredo, Mário Sérgio Barros de Figueiredo, e José Orlando Lehr
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 14672-58.2010.8.11.0041 (código nº 436113) promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinou o bloqueio
online
nas contas dos Recorrentes.

Os Agravantes sustentam que o bloqueio determinado pelo Magistrado Singular foi indevido, já que, supostamente, o Estado de Mato Grosso não teria requisitado esse ato, e, sim, teria pugnado pela citação dos Recorrentes.

Aduzem, ainda, que os valores constritos têm origem salarial, porquanto, não podem ser alvos dos bloqueios realizados.

Por fim, requereram o deferimento da medida liminar, a fim de que os valores bloqueados sejam estornados às contas de origem. Ao final, pugnam pela reforma da decisão que determinou o arresto
online
, sem a devida fundamentação.

A liminar foi deferida para que os valores bloqueados nas contas dos Recorrentes sejam estornados a respectiva conta.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 8606267).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020